Tribunal: TJBA
Processo: 0004954-48.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0004954-48.2019.8.05.0248 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTES: EREMITO HILÁRIO DA ENCARNAÇÃO NETO e RUAN DOS SANTOS NERY DEFENSOR PÚBLICO: MATEUS FERREIRA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: NÚBIA ROLIM DOS SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - 1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO NO RECONHECIMENTO – ART. 226 DO CPPB. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA INDUVIDOSA, A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, AUTORIZANDO, COMO NO CASO, A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A VÍTIMA RECONHECEU OS ACUSADOS NA FASE INQUISITIVA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO. VALIDADE DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM COTEJO COM AS DEMAIS PROBAS COLIGIDAS AOS AUTOS. REJEIÇÃO. 2 - NO MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 3 - PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE. IMPROSPERÁVEL. ESCORREITA FIXAÇÃO DA PENA PELO MAGISTRADO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA O CRIME, TENDO EM VISTA QUE NÃO CONSIDEROU NEGATIVAMENTE NENHUMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (CPB). PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGALMENTE ESTABELECIDO PARA O CRIME. NÇAO CONHECIMENTO. 4 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NA SUA EXTENSÃO, IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0004954-48.2019.8.05.0248, tendo EREMITO HILÁRIO DA ENCARNAÇÃO NETO e RUAN DOS SANTOS NERY, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER PARCIALMENTE, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA E, NA SUA EXTENSÃO, IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR